Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-94.2025.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. RECURSO DO MP. PROVA DA AUTORIA. LAUDO PAPILOSCÓPICO ISOLADO. IMPRESSÃO DIGITAL EM ÁREA EXTERNA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu da imputação de furto qualificado pelo repouso noturno, consistente na subtração de bens do interior de residência, fundada na insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prova técnica papiloscópica, isoladamente considerada, é suficiente para comprovar a autoria do crime de furto, especialmente quando a impressão digital é localizada em área externa do imóvel e não corroborada por outros elementos probatórios.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada por documentos policiais e prova oral produzida nos autos.
4. A autoria não se demonstra de forma segura, pois a única prova técnica consiste em impressão digital localizada na parte externa da janela, distante do ponto de acesso ao imóvel.
5. A prova papiloscópica, embora idônea, não sustenta, de forma isolada, a condenação quando ausente contexto probatório que evidencie o ingresso do agente no interior do imóvel.
6. Não há vestígios internos, sinais de arrombamento, marcas de escalada ou qualquer elemento técnico que confirme a dinâmica de execução do delito.
7. Inexistem reconhecimento do acusado, apreensão de bens subtraídos, testemunhas presenciais ou outros elementos independentes de corroboração.
8. A versão defensiva apresenta plausibilidade e compatibilidade com o contexto fático, especialmente diante da circulação de terceiros na área externa e da possibilidade de contato lícito com o local.
9. A condenação penal exige prova firme, segura e inequívoca da autoria, sendo inadmissível a imposição de sanção baseada em indícios isolados ou conjecturas.
10. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em observância à presunção de inocência.
4. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prova papiloscópica isolada, especialmente quando localizada em área externa e sem corroboração por outros elementos, não é suficiente para comprovar a autoria delitiva.
2. A ausência de prova segura acerca da autoria impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
3. A condenação criminal exige conjunto probatório robusto e coerente, vedada a fundamentação em meros indícios ou conjecturas.